Tribunal: TJPA
Processo: 0005682-07.2013.8.14.0133
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 5ª Camara Civel Isolada
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RÉU QUANDO PREFEITO MUNICIPAL DE MARITUBA ERA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO CONVENIO FDE Nº 307/01 PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA EUCALIPITAL. CONVENIO NO VALOR DE R$134.368,00 EM QUE O ESTADO DO PARÁ REPASSARIA 90% DO RECURSO RESTANDO AO MUNICÍPIO O CUSTEIO DOS DEMAIS 10%. RECURSOS REGULARMENTE REPASSADOS. PRAZO DE EXECUÇÃO ADITADO. ADITAMENTO DO PRAZO ESGOTADO. INOCORRÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A SEPLAN/PA E AO TCE/PA NO PRAZO DETERMINADO. OBRA INACABADA COM APENAS 40,73% DOS SERVIÇOS REALIZADOS. CONTAS DO APELANTE JULGADAS IRREGULARES PELO TCE/PA. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL PELO MPE. REGISTRO DE DANOS AO ERÁRIO. AJUIZAMENTO DA RESPECTIVA AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA A AMPLA DEFESA POR VÍCIO DE CITAÇÃO E DE INEXISTÊNCIA DE DANOS AO ERÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA POIS INEXISTE PROVA DE SUPRESSÃO DE DIREITOS NA ESFERA JUDICIAL RESTANDO ASSEGURADAS TODAS AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS AO RÉU/APELANTE. AMPLAMENTE. DEMONSTRADAS AS OFENSAS AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE, QUE RESULTARAM EM EXTENSO DANO AO ERÁRIO. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Está provado nos autos através do Relatório de Vistoria Final realizado pela equipe da SEOF (fls.66/69) datado de 11/07/2003, que somente 40,73% dos serviços foram concluídos.2. Mesmo assim, o ex-prefeito Antônio Armando, ordenou o pagamento integral sobre todos os serviços contratados, conforme se vê nas notas financeiras, recibos de pagamento e movimentações bancárias, e na sequência, em 05/07/2002 atestou o recebimento da obra como se estivesse completa, firmando o Termo de Aceitação Definitiva da Obra.3. Incontestável através do cotejo de datas o fato que o ex-prefeito agiu deliberadamente para assegurar que a construtora recebesse o valor total do contrato, mesmo havendo entregue apenas 40% da obra, gerando danos ao erário calculados em pelo menos R$79.641,00.4. A lesividade decorre da própria irregularidade nos pagamentos efetuados de forma totalmente prematura, beneficiando a empresa RUFINO E MENDES Ltda em evidente violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e da moralidade administrativa.5. Dessa forma, a condenação do apelante pela prática de ato de improbidade era medida indispensável, que se afina com os princípios previstos no artigo 37, da Constituição Federal, revelando-se adequada a penalidade aplicada.6. O ato tido como ímprobo não pode ser praticado de forma isolada pelo particular, isto porque nos termos do artigo 3º da Lei nº 8.429/92, o particular somente pode ser condenado por improbidade administrativa nos casos em que induzir, concorrer ou se beneficiar de ato improbo necessariamente praticado por algum agente público.7. Restou demonstrado que a empresa referida recebeu a integralidade do valor contratado sem que tivesse concluído os serviços, deixando de realizar 60% das obras, mesmo assim faturou como se os tivesse feito de maneira que aferiu benefício/vantagem ilícita participando ativamente no ato improbo que gerou danos ao erário. Neste diapasão, é nítida a ausência da empresa RUFINO E MENDES Ltda no polo passivo da lide.8. Colhe-se do diário oficial do Estado publicado na sexta-feira 28/12/2001 (fl.56), que seguiram-se pelo menos outros 11 convênios com as mesmas características, asfaltamento, drenagem de vias públicas, cujos valores nunca ultrapassaram o limite máximo para realização de licitação na modalidade ?convite?.9. Por todo exposto, NEGO PROVIMENTO a apelação, e em sede de reexame MANTENHO A SENTENÇA em sua integralidade e, diante da inevitável inferência sobre possível multiplicidade de danos ao erário, bem como em face de eventual risco de ineficácia da reparação dos danos registrados especificamente nesta ação e, ainda, considerando a imprescritibilidade do ressarcimento dos danos quando decorrentes de ato improbo doloso, como no caso presente, determino o encaminhamento de cópia dos autos ao representante do Ministério Público Estadual, para análise e ulteriores de direito quanto à eventual ação de persecução ao respectivo ressarcimento em face da empresa RUFINO E MENDES Ltda.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME DE SENTENÇA N° 0005682
-
07.2013.8.14.0133
RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
APELANTE: ANTONIO ARMANDO AMARAL DE CASTRO
ADVOGADOS: ANTONIO ARMANDO AMARAL DE CASTRO JUNIOR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
REPRESENTANTE: ALESSANDRA REBELO CLOS (PROMOTORA)
MINISTÉRIO PÚBLICO: PROC. ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RÉU QUANDO PREFEITO MUNICIPAL DE MARITUBA ERA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO CONVENIO FDE Nº 307/01 PARA
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA EUCALIPITAL
. CONVENIO NO VALOR DE
R$134.368,00
EM QUE O ESTADO DO PARÁ REPASSARIA 90% DO RECURSO RESTANDO AO MUNICÍPIO O CUSTEIO DOS DEMAIS 10%. RECURSOS REGULARMENTE REPASSADOS. PRAZO DE EXECUÇÃO ADITADO. ADITAMENTO DO PRAZO ESGOTADO. INOCORRÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A SEPLAN/PA E AO TCE/PA NO PRAZO DETERMINADO. OBRA INACABADA COM APENAS 40,73% DOS SERVIÇOS REALIZADOS. CONTAS DO APELANTE JULGADAS IRREGULARES PELO TCE/PA. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL PELO MPE. REGISTRO DE DANOS AO ERÁRIO. AJUIZAMENTO DA RESPECTIVA AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA A AMPLA DEFESA POR VÍCIO DE CITAÇÃO E DE INEXISTÊNCIA DE DANOS AO ERÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA POIS INEXISTE PROVA DE SUPRESSÃO DE DIREITOS NA ESFERA JUDICIAL RESTANDO ASSEGURADAS TODAS AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS AO RÉU/APELANTE. AMPLAMENTE. DEMONSTRADAS AS OFENSAS AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE, QUE RESULTARAM EM EXTENSO DANO AO ERÁRIO. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1.

Está provado nos autos através do Relatório de Vistoria Final realizado pela equipe da SEOF (fls.66/69) datado de
11/07
/
2003
,
que somente 40,73% dos serviços foram concluídos
.
2.

Mesmo assim, o ex-prefeito Antônio Armando, ordenou o pagamento integral sobre todos os serviços contratados, conforme se vê nas notas financeiras, recibos de pagamento e movimentações bancárias, e na sequência, em
05/07/2002
atestou o recebimento da obra como se estivesse completa, firmando o Termo de Aceitação Definitiva da Obra.
3.

Incontestável através do cotejo de datas o fato que o ex-prefeito agiu deliberadamente para assegurar que a construtora recebesse o valor total do contrato, mesmo havendo entregue apenas 40% da obra,
gerando danos ao erário calculados em pelo menos R$79.641,00
.
4.

A lesividade decorre da própria irregularidade nos pagamentos efetuados de forma totalmente prematura, beneficiando a empresa
RUFINO E MENDES Ltda
em evidente violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e da moralidade administrativa.
5.

Dessa forma, a condenação do apelante pela prática de ato de improbidade era medida indispensável, que se afina com os princípios previstos no artigo 37, da Constituição Federal, revelando-se adequada a penalidade aplicada.
6.

O ato tido como ímprobo não pode ser praticado de forma isolada pelo particular, isto porque nos termos do artigo 3º da Lei nº 8.429/92, o particular somente pode ser condenado por improbidade administrativa nos casos em que induzir, concorrer ou se beneficiar de ato improbo necessariamente praticado por algum agente público.
7.

Restou demonstrado que a empresa referida recebeu a integralidade do valor contratado sem que tivesse concluído os serviços, deixando de realizar 60% das obras, mesmo assim faturou como se os tivesse feito de maneira que aferiu benefício/vantagem ilícita participando ativamente no ato improbo que gerou danos ao erário. Neste diapasão, é nítida a ausência da empresa
RUFINO E MENDES Ltda
no polo passivo da lide.
8.

Colhe-se do diário oficial do Estado publicado na sexta-feira 28/12/2001 (fl.56), que seguiram-se pelo menos outros 11 convênios com as mesmas características, asfaltamento, drenagem de vias públicas, cujos valores nunca ultrapassaram o limite máximo para realização de licitação na modalidade `convite¿.
9.

Por todo exposto, NEGO PROVIMENTO a apelação, e em sede de reexame MANTENHO A SENTENÇA em sua integralidade e, diante da inevitável inferência sobre possível multiplicidade de danos ao erário, bem como em face de eventual risco de ineficácia da reparação dos danos registrados especificamente nesta ação e, ainda, considerando a imprescritibilidade do ressarcimento dos danos quando decorrentes de ato improbo doloso, como no caso presente, determino o encaminhamento de cópia dos autos ao representante do Ministério Público Estadual, para análise e ulteriores de direito quanto à eventual ação de persecução ao respectivo ressarcimento em face da empresa
RUFINO E MENDES Ltda
.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso e ao reexame necessário, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.
Belém, 10 de fevereiro de 2020
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de apelação (fls.487/502) interposta por ANTONIO ARMANDO AMARAL DE CASTRO contra sentença (fls.475/486) que julgou procedente ação civil por improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público Estadual condenando, o ora apelante, em ressarcimento ao erário, multa civil e suspenção de direitos.

Em apertada síntese o apelante quando prefeito municipal de Marituba conveniou (Convênio FDE nº 307/01) com o Estado do Pará, através da Secretaria de Planejamento - SEPLAN (fls.28/39) para a execução de obra de
drenagem e pavimentação da rua EUCALIPITAL em Marituba
, com custo estabelecido em R$134.368,00, cabendo ao Estado o custeio de 90% desse total, conforme cronograma de desembolso em duas parcelas de R$6
0.
466
,00
, sendo a primeira repassada em 08/02/2002 (fl.42), e a segunda em 14/05/2002 (fls.43).

Nos termos conveniados, o Município era o responsável pela execução do objeto e tinha 120 dias de prazo para conclusão da obra, expirando em 31/07/2002. Houve termo aditivo de prorrogação de prazo que restou estendido até 31/12/2002 (fl.39). O Município também estava obrigado à prestação de contas junto a SEPLAN no prazo de 30 dias após a vigência do convenio, bem como ao TCE (Tribunal de Contas do Estado) no prazo
máximo
de 60 dias após o termino da vigência (fls.29/30), ou seja, a data limite para remessa da prestação de contas junto ao TCE era 01/03/2003.

Diante da
não prestação de contas
no prazo estabelecido, em 14/04/2003 o TCE instaurou a respectiva Tomada de Contas, oficiando ao então prefeito, ora apelante, para que no prazo de 15 dias apresentasse aquele órgão de controle a documentação comprobatória do emprego dos recursos, inclusive o processo licitatório (fl
.
26).

Em 11/07/2003 a Secretaria de Gestão Orçamentária e Financeira do Estado do Pará (órgão que sucedeu a SEPLAN) encaminhou ao TCE relatório de vistoria final da obra conveniada no qual restou apurado naquela ocasião a execução incompleta, com apenas 40
,
73% do total contratado (fls.66/69).

Em 01/08/2003 o apelante, então prefeito de Marituba apresentou prestação de contas ao TCE (fl.71 e seguintes), constando entre os documentos a planilha de execução de despesa da obra com dois pagamentos à empresa contrata
RUFINO E MENDES LTDA
vencedora da licitação na modalidade ¿
Convite
¿. Os pagamentos foram realizados nas datas de 25/03/2002 (R$64
.
395,86 - primeira parcela - fl.99) e de 07/06/2002 (R$64
.
395
,
86 - segunda e última parcela - fl.100), sendo o primeiro pagamento feito através de DOC e o segundo pago através de cheque devidamente descontado diretamente no caixa do banco Banpará
.

Em 05/07/2002 o ora apelante firmou Termo de Aceitação Definitiva da obra, dando por concluído o objeto conveniado nos termos estabelecidos no plano de trabalho.

Em 07/08/2008 o TCE através do julgamento do processo 2003/51038-2 ratificou a informação apurada pela SEPLAN em 2003 quanto a execução parcial da obra, vindo então a julgar irregulares as contas do apelante conforme acórdão 43
.
602 TCE (fls.203/206) confirmado pelo acórdão 52
.
237 TCE. Diante dos fatos o Ministério Público do Estado acabou por instaurar o devido inquérito civil (fls.309/310) que concluiu pelo ajuizamento da respectiva ação civil por improbidade administrativa (fls.320/321)
.

O
Parquet
afirma a prática de atos de improbidade administrativa de autoria do ex-prefeito de Marituba, ora apelante, que resultaram em dano ao erário com violação dos arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, requerendo a condenação nas sanções previstas nos art. 12, II da mesma lei, quais sejam o ressarcimento integral do dano; perda de bens/valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio; perda da função pública; suspensão dos direitos políticos; pagamento de multa civil e proibição para contratar com o Poder público.

Tanto na defesa preliminar quanto na contestação o apelante alegou ofensa ao contraditório e a ampla defesa no processo de Tomada de Contas, alegando que naquela esfera o TCE deixou de promover a citação pessoal, fazendo-o por AR que acabou recebido por pessoa diversa. Alegou ainda, a conclusão da obra, isto é, o cumprimento integral do convênio, por conseguinte não teria ocorrido o alegado dano ao erário e pediu a improcedência da ação.

Devidamente instruído o processo sobreveio a sentença de mérito (fls.475/486) condenando o ex-prefeito além de custas processuais:
1.

Por danos ao erário devendo:
a.

Ressarcir à SEPLAN no valor de R$79
.
680
,
60;
b.

Pagamento de multa civil de 2 vezes o valor do dano;
c.

Suspensão dos direitos políticos por 8 anos;
d.

Proibição de contratar com o poder público por 5 anos;
2.

Pela violação aos princípios da administração ao deixar de prestar contas:
a.

Suspensão dos direitos políticos por 5 anos;
b.

Pagamento de multa civil de 40 vezes o valor da remuneração recebida como prefeito;
c.

Proibição de contratar com o poder público por 3 anos;

Sobreveio a presente apelação através da qual o ex-prefeito argui ausência de dolo, ausência de prejuízo ao erário, mera irregularidade administrativa. Volta a apontar violação ao contraditório e ampla defesa por vício de citação e que tal vício seria objeto de ação declaratória de nulidade (processo nº 0027166-93.2012.8.14.0301).

Segue discorrendo que na ausência do dolo, as sanções da Lei de Improbidade Administrativa não podem ser direcionadas ao agente público distraído ou inábil, de forma que ninguém pode ser considerado ¿
desonesto por imperícia, nem velhaco por imprudência, nem inidôneo se não quiser sê-lo ostensiva e propositalmente
¿, repisando o argumento que o objeto do convênio foi concluído.

Pede a reforma da sentença para que seja absolvido das penalidades impostas, ou, alternativamente, que as multas sejam afastadas ou reduzidas.

Apelação recebida no efeito devolutivo.

Houve agravo de instrumento com vista a obter o efeito suspensivo ao recurso de apelação. O Agravo teve seguimento negado, com decisão transitada por ser intempestivo.

Contrarrazões (fls. 531/538) pugnam pelo improvimento da apelação.

Petição do
Parquet
de 2º grau informando que não vai opinar (fls.546/548).

Distribuído a minha relatoria por força da Emenda Regimental nº 5 de 2016.

É o essencial a relatar. Passo ao voto
.
VOTO

Tempestivo e processualmente adequado conheço do recurso para ao final negar-lhe provimento, procedendo ao mesmo passo o reexame necessário.

Preliminarmente, em relação ao alegado de vício de citação no processo de Tomada de Contas pelo TCE
,
cumpre destacar que as esferas administrativas e judicial são autônomas e independentes, pouco importando o resultado obtido no processo administrativo de Tomada de Contas, até mesmo porque inexiste qualquer alegação do apelante de supressão de direitos na esfera judicial, pelo contrário, na presente ação de improbidade administrativa lhe foram assegurados todas as garantias constitucionais de ampla defesa e do contraditório, portanto, irrelevante os argumentos tentados aqui como prejudicial de mérito.

No mérito, em relação aos argumentos do apelante quanto a inaplicabilidade da Lei nº 8.429/92 ao seu caso pois ninguém pode ser considerado ¿
desonesto por imperícia, nem velhaco por imprudência, nem inidôneo se não quiser sê-lo ostensiva e propositalmente
¿, entendo necessário delimitar desde logo o alcance da norma, sobre a qual, ensina Luiz Manoel Gomes Júnior que a improbidade administrativa estaria presente quando por parte do administrador, ou mesmo terceiros que se relacionem com a Administração,
violem o dever de agir
segundo um
conceito amplo de Moralidade Administrativa.

A Lei de Improbidade Administrativa enumerou as condutas contrárias à probidade. No art. 9.º da Lei 8.429/1992, os atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito. No art. 10, os atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário. E o art. 11 da Lei 8.429/1992, os atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública.

Tais hipóteses são, entretanto, meramente exemplificativas. Uma vez praticada qualquer delas, haverá presunção absoluta de que ocorreu um ato de improbidade. Em outras palavras, não se admitirá prova de que a conduta tipificada seria lícita e, portanto, impunível. Para se escusar da condenação, o réu terá que demonstrar a inexistência do fato típico ou da autoria.

Neste diapasão, colhe-se dos autos provas não refutadas que a obra de
drenagem
e pavimentação da
rua EUCALIPITAL
, custeada pelo Estado do Pará na ordem de 90% do valor global (10% de contrapartida do município), deixou de ser executada em sua completude pelo Executivo Municipal, responsável nos termos do convênio, gerando
danos ao erário calculados em pelo menos R$79.680,60
.

Está provado nos autos através do Relatório de Vistoria Final realizado pela equipe da SEOF (fls.66/69) datado de
11/07/2003
, que
somente 40,73% dos serviços foram concluídos
.

Mesmo assim, o ex-prefeito Antônio Armando, ordenou o pagamento integral sobre todos os serviços contratados, conforme se vê na nota financeira nº 0003016 de
06/06/2002
(fl.87) e na sequência, em
05/07/2002
atestou o recebimento da obra como se estivesse completa, firmando o Termo de Aceitação Definitiva da Obra (fl.97)
.

Incontestável através do cotejo de datas o fato que o ex-prefeito agiu deliberadamente para assegurar que a construtora recebesse o valor total do contrato, R$134.368,00
,
mesmo havendo entregue apenas de 40% da obra
.

Neste passo, entendo que não se trata exatamente de imperícia e de imprudência como quis demonstrar o apelante e, usando suas próprias expressões, nem sempre inidoneidade é ostensiva, mas, a grande maioria delas, inclusive esta aqui, mostra-se intencional, afinal, somente com o firme propósito de praticar ato improbo e, talvez na certeza da impunidade, que o agente público atestaria a conclusão de obra com mais da metade do trabalho ainda pendente.

Vale a referência (fl.95) que a Nota Fiscal nº 585 no valor de R$67.184
,00,
expedida
SEM DATA
referente a serviços prestados em 24/05/2002 pela empresa contratada,
RUFINO E MENDES Ltda
, discrimina os serviços como: ¿
Valor correspondente ao pagamento da parcela final dos serviços de terraplanagem, drenagem e pavimentação da Rua EUCALIPITAL com extensão de 1.000 mts e largura de 7 mts no município de MARITUBA¿
, contudo, no Relatório de Vistoria Final (fls.66/69) do Fundo de Desenvolvimento do Estado da Secretaria de Orçamento e Gestão - FDE/SEOF (órgão sucessor da SEPLAN), está comprovado, inclusive por imagens
,
a não realização das obras
.

Diante da prova trazida no relatório da SEOF, bem como da ausência de provas em sentido contrário de que a obra havia sido concluída, não prevalece a tese do apelante no sentido de que não houve prejuízo ao erário, pelo contrário.

Bem por isso, ao contrário das razões recursais, o real prejuízo aos cofres públicos pode ser muito superior à quantia efetivamente apontada pelo relatório, já que o pagamento integral e antecipado, sem autorização legal, quando com apenas 40% da obra havia sido entregue, é mais do que suficiente para constatar a ocorrência do ato de improbidade administrativa imputado pelo autor da ação.

A lesividade decorre da própria irregularidade nos pagamentos efetuados de forma totalmente prematura, beneficiando a empresa
RUFINO E MENDES Ltda
. em evidente violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e da moralidade administrativa.

A condição de chefe do Executivo Municipal impunha ao apelante Antônio Armando Amaral de Castro a obrigação de pautar seus atos com estrita observância da lei, incumbindo-lhe, ainda, zelar pelo patrimônio público, o que não ocorreu.

Não por outro motivo, a Constituição Federal, em seu artigo 37 consagra a legalidade, moralidade, impessoalidade e publicidade como princípios a serem observados pela Administração, no que também foi seguida pela Constituição Estadual, como não poderia deixar de ser, conforme se verifica do disposto no seu artigo 20. Portanto, o respeito para com os compromissos de bem gerir a coisa pública, visando o interesse público, com a observância irrestrita da lei, é o mínimo que se pode exigir daqueles a quem foi confiada a administração municipal.

Dessa forma, a condenação do apelante pela prática de ato de improbidade era medida indispensável, que se afina com os princípios da moralidade, legalidade e impessoalidade, previstos no artigo 37, da Constituição Federal, revelando-se adequada a penalidade aplicada pelo MM. Juízo
a quo
.

Assim exposto nega-se provimento ao recurso de apelação.

Em sede de remessa necessária a sentença deverá ser mantida da mesma forma, contudo cumpre-me tecer observações que aparentemente passaram desapercebidas tanto pelo autor da ação quanto pelo juízo sentenciante.

Por se tratar de uma ação civil pública visando ao reconhecimento da prática de improbidade administrativa, é imprescindível a presença de um agente público no polo passivo da demanda, posto que o ato tido como ímprobo não pode ser praticado de forma isolada pelo particular, isto porque nos termos do artigo 3º da Lei nº 8.429/92, o particular somente pode ser condenado por improbidade administrativa nos casos em que induzir, concorrer ou se beneficiar de ato improbo necessariamente praticado por algum agente público.

Neste diapasão, é nítida a ausência da empresa
RUFINO E MENDES LTDa
.
no polo passivo da lide, pois como bem esclarece a doutrina
1
as sanções do artigo 12 da Lei nº 8.429/1992 não são passíveis de aplicação unicamente ao agente público, é oportuno analisar a situação dos terceiros que concorram para a prática dos atos de improbidade seja por acompanhar o agente público na prática da improbidade ou dela se beneficiar.

Colhe-se dos autos convenio firmado pelo município e SEPLAN (Estado do Pará) para realização de obra de engenharia somava R$134.368,00, custo estimado da obra pela municipalidade que, coincidentemente, em muito se aproxima do limite máximo de licitação na modalidade ¿convite¿
2
, modalidade que acabou por ser utilizada (edital publicado no mural da prefeitura uma semana antes da sessão da licitação) para contratar a empresa que, como já visto, deveria ter composto a lide na condição de corré.

Da mesma forma restou demonstrado que a empresa referida recebeu a integralidade do valor contratado sem que tivesse concluído os serviços, deixando de realizar pelo menos 60% das obras
,
mesmo assim faturou como se os tivesse feito
,
de maneira que aferiu benefício/vantagem ilícita participando ativamente no ato improbo que gerou danos ao erário.

Aliais, sobre esses pagamentos recebidos, registro a título de curiosidade, que embora tenhamos no Brasil um dos sistemas de compensação bancária mais avançados do mundo, a empresa recebeu um dos pagamentos em cheque e optou por sacar os valores em espécie na ¿boca do caixa¿ conforme documentos juntados.

Voltando a licitação da obra, apenas três empresas foram convidadas, SOLEMAR Eng. Emp. Ltda., RUFINO E MENDES Ltda. e QUARESMA & QUARESMA Ltda.

Nesse momento cumpre rememorar o julgamento da apelação nº 0005708-05.2013.8.14.0133, com exatamente as mesmas características, quando o município de Marituba licitou a pavimentação da rua Antônio Bezerra Falcão, com custo de R$148.445,00, financiados da mesma forma (Convênio FDE nº 305/01) com registro de danos ao erário no montante de R$59.308,00, em razão do pagamento integral da obra cuja execução não passou de 60%.

Naquela ocasião a licitação também foi por convite e apenas três empresas participaram:
SOLEMAR Eng. Emp. Ltda., TAVARES CARDOSO Eng. Rep. Ltda. e QUARESMA & QUARESMA Ltda.

É evidente que houve fraude às licitações, aquela e esta aqui, que viriam impor danos ao erário.

Chama a atenção desta Relatora que a fraude perpetrada na aplicação dos recursos do Convênio FED nº 305/01 (e 304/01 também), aparentemente bem-sucedida à época, pode ter se repetido em muitas vezes, pois como se colhe do diário oficial do Estado publicado na sexta-feira 28/12/2001 (fl.56), seguiram-se pelo menos outros 11 convênios com as mesmas características, asfaltamento, drenagem de vias públicas, cujos valores nunca ultrapassaram o limite máximo para realização de licitação na modalidade `convite¿.

A constância de crimes praticados pelas ¿
criaturas do pântano político
¿, sempre ávidos para usurpar o dinheiro público merece a máxima atenção dos órgão de persecução criminal e, por todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
a apelação, e em sede de reexame
MANTENHO A SENTENÇA
em sua integralidade, entretanto, diante da inevitável inferência sobre possível multiplicidade de danos ao erário, bem como em face de eventual risco de ineficácia da reparação dos danos registrados nesta ação e na outra ação acima referida, ainda, considerando a imprescritibilidade do ressarcimento dos danos quando decorrentes de ato improbo doloso, como no caso presente, determino a digitalização dos autos e o
encaminhamento de cópia ao Procurador Geral de Justiça
, para análise e ulteriores de direito quanto à eventual ação de persecução ao respectivo ressarcimento em face da empresa
RUFINO E MENDES Ltda
.

Determino que a UPJ proceda:
a)
comunicação ao Tribunal Regional Eleitoral do Pará e Câmara Municipal de Marituba, acerca da suspensão dos direitos políticos;
b)
comunicação ao Secretário do Tesouro Nacional, para inscrição no CADIN, objetivando dar cumprimento à pena de proibição de contratar com o Poder Público ou receber incentivos fiscais, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio;
c)
comunicação por meio eletrônico ou congênere, ao Conselho Nacional de Justiça para alimentação do Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa e por Ato que implique Inelegibilidade - CNCIAI, consoante Resolução nº 44/2007, com redação dada pela Resolução nº 172/2013 e Provimento nº 29/2013, todos daquele Órgão.

É como voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2020
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

1

EMERSON GARCIA e ROGÉRIO PACHECO ALVES in Improbidade Administrativa, 4ª edição, p. 507

2

Sobre a modalidade ¿convite¿ sobram críticas que fragiliza o princípio é o da publicidade, pelo fato da administração apenas fixar cópia do instrumento convocatório em um quadro de avisos, ficando bem claro que não atinge uma devida publicidade do acontecimento que poderia favorecer a própria administração, com um possível número maior de licitantes interessados e com um valor no contrato muito mais vantajoso para a mesma. Esta falta de publicidade gera uma facilidade para possíveis negociações externas a fim de efetuar uma fraude.

Página de
12